Tribunal: TJSP
Processo: 1001963-93.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da demandante com a ordem de devolução simples do

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da demandante com a ordem de devolução simples do indevidamente descontado, assim também com o afastamento da reparatória extrapatrimonial – relação negocial não demonstrada – certificado individual do seguro sem a assinatura da aderente – cobrança indevida – imposição da penalidade objeto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, posto ausente engano justificável – prejuízo moral, dada a recorrência, evidenciado – indenizatória fixada em R$8.000,00 (oito mil reais) – sentença reformada – recurso provido.